Tribunal: TJMT
Processo: 1031229-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031229-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ONOFREA CAMILO DOS SANTOS - CPF: 001.647.271-32 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em que se alegava a prescrição da pretensão executória relativa a valores retroativos de URV, com base na fluência do prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo e a propositura do cumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de sentença homologatória de acordo que estipulou condições para a liquidação do crédito, especialmente diante da alegação de que o valor devido já se encontraria liquidado desde a fixação do percentual de correção.

III. Razões de decidir

3. A liquidação do crédito previsto no acordo judicial ficou condicionada à elaboração e validação da Tabela Prática Única, com participação do Município, que não promoveu os atos necessários para sua finalização, obstando a exigibilidade imediata da obrigação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o prazo prescricional para execução de título judicial se inicia somente após a sua liquidez, inclusive quando há necessidade de simples cálculos, nos termos do entendimento consolidado nos AREsp 1.351.655/MS e AgInt no AREsp 1.911.018/MA.

5. Demonstrado que o título judicial carecia de liquidez em razão da inércia do próprio ente devedor, não há que se falar em fluência do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença homologatória de acordo inicia-se somente após a constituição da liquidez da obrigação. 2. A inércia da Administração Pública na adoção de providências necessárias à liquidação impede o início da fluência do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 513 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.351.655/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.911.018/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT. A decisão agravada manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte agravante suscitava a ocorrência da prescrição da pretensão executória referente aos valores retroativos de URV, reconhecidos em título executivo judicial.

O agravante sustenta que o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo ocorreu em 16 de maio de 2018 e que a exequente somente propôs o cumprimento da sentença em junho de 2024, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Alega que a sentença já havia fixado o percentual da correção de 7,21%, sendo desnecessária a fase de liquidação, o que atrairia a fluência imediata da prescrição.

Requer a retratação da decisão para que seja decretado a prescrição (Id. 277218383).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões sustentando que a exigibilidade do crédito estava condicionada à elaboração da Tabela Prática Única com a participação dos contadores públicos municipais, conforme expressamente pactuado no acordo homologado.

Argumenta que a inércia do próprio Município em cumprir sua obrigação de conferir e validar os cálculos comprometeu a conclusão da fase de liquidação, impedindo o início do prazo prescricional. Aponta, ainda, que houve tratativas extrajudiciais para cumprimento espontâneo da obrigação e que somente diante da omissão reiterada da Administração Pública foi possível ingressar com o pedido de cumprimento de sentença (Id. 278354375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que
manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte agravante suscitava a ocorrência da prescrição da pretensão executória referente aos valores retroativos de URV, reconhecidos em título executivo judicial.

A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a execução da obrigação de pagar quantia certa decorrente de sentença homologatória de acordo, especialmente quanto à suposta necessidade — ou não — de liquidação da obrigação e à existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

O agravante sustenta que o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo ocorreu em 23 de julho de 2018 e que a exequente somente propôs o cumprimento da sentença em junho de 2024, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Alega que a sentença já havia fixado o percentual da correção de 7,21%, sendo desnecessária a fase de liquidação, o que atrairia a fluência imediata da prescrição.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

No presente caso, observa-se que as condições do acordo homologado judicialmente afastam, em sede de cognição sumária, a alegada prescrição, bem como o risco concreto de lesão ao interesse público. Isso porque o cumprimento da obrigação pactuada pelas partes dependia da elaboração e conferência da Tabela Prática Única, incumbência atribuída também ao ente público, que se manteve inerte, impedindo o aperfeiçoamento da liquidez e exigibilidade do título executivo judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional para a execução só se inicia com a liquidação da sentença, ainda que se trate de simples cálculos aritméticos, quando a sentença não fixar de maneira completa o
quantum debeatur
:

“A liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ, AREsp 1.351.655/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

“Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp 1.911.018/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/10/2021).

Nesse contexto, é incontroverso que a fase de liquidação ainda não se havia aperfeiçoado, justamente pela ausência da conferência e assinatura dos cálculos pelo Município, conforme determinado no próprio título executivo. Logo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, tampouco em probabilidade de provimento do recurso, a justificar a concessão de efeito suspensivo.

Assim, não demonstrada a presença dos requisitos legais para retratação, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que
afastou
a prescrição
da
pretensão executória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025